Tribunal: TJBA
Processo: 8078410-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

A
GRAVO DE INSTRUMENTO n. 8078410-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

AGRAVANTE: CLÁUDIO CERQUEIRA MENDES SANTOS

Advogado: MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAÍDE

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR. LICENÇA REMUNERADA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. DOUTORADO. NEGATIVA ADMINISTRATIVA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE SUBSTITUTO. CONTROLE JUDICIAL DO ATO DISCRICIONÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

.
I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por servidor público estadual, ocupante do cargo de Professor, contra decisão que indeferiu licença remunerada para cursar doutorado na UFBA, sob o fundamento de inexistência de substituto, buscando a concessão de tutela de urgência, para afastamento com manutenção da remuneração e vantagens funcionais.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se a negativa administrativa de licença remunerada para qualificação profissional, baseada na ausência de substituto, é legítima; e estabelecer se estão presentes os requisitos da concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à capacitação e valorização dos profissionais da educação encontra amparo constitucional, impondo à Administração o dever de fomentar o aperfeiçoamento profissional.

A licença para qualificação profissional possui previsão legal e deve ser concedida, quando atendidos os requisitos objetivos, não podendo ser obstada por fundamentos genéricos.

A ausência de substituto, desacompanhada de comprovação concreta de prejuízo à Administração, não constitui motivo idôneo para indeferimento do pedido.

A motivação do ato administrativo é passível de controle judicial, especialmente à luz da teoria dos motivos determinantes, quando dissociada da realidade fática.

A documentação apresentada demonstra a viabilidade de substituição, ao menos parcial, afastando a justificativa administrativa.

A comprovação de matrícula e frequência em curso de Doutorado evidencia a probabilidade do direito invocado.

O perigo de dano está caracterizado pela impossibilidade de conciliar a carga horária de trabalho com as exigências acadêmicas, com risco de perda da vaga no Programa.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, autorizando a concessão da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido. Embargos de Declaração prejudicados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 206, V; Constituição do Estado da Bahia, art. 256, parágrafo único; CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, MS 8001120-63.2019.8.05.0000; STF, ADPF 607, Rel. Min. Dias Toffoli.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n°
8078410-47.2025.8.05.0000
,
oriundo da Comarca
de
Feira de Santana
, em que figura como Recorrente
CL
Á
UDIO CERQUEIRA MENDES SANTOS
,
sendo
Recorrid
o
o

ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

D
AR PROVIMENTO AO
RECURSO,
JULGANDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.